Tribunal: TJSP
Processo: 1004647-46.2022.8.26.0197
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação à apreciação de prova documental juntada em sede de contrarrazões - Configuração – Parte que deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis a provar suas alegações – Regra que, in casu, não comporta as exceções legalmente previstas - Inteligência do artigo 434 e seguintes do CPC - Omissão suprida - Pretensão de atribuição de efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação à apreciação de prova documental juntada em sede de contrarrazões - Configuração – Parte que deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis a provar suas alegações – Regra que, in casu, não comporta as exceções legalmente previstas - Inteligência do artigo 434 e seguintes do CPC - Omissão suprida - Pretensão de atribuição de efeitos infringentes, no mais - Descabimento - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentos claros quanto à determinação de repetição do indébito em dobro - Impossibilidade de rediscussão - Embargos parcialmente acolhidos, para suprir a omissão apontada, sem alteração do resultado.